Tribunal: TJSP
Processo: 2292633-80.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação visando ao cumprimento de obrigação de não fazer. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu a tutela antecipada de urgência postulada pela autora, ora recorrente. Decisão mantida. Tutela de urgência. Dicção do art. 300 do CPC. Requisitos legais não preenchidos. Ausência de probabilidade do direito da agravante. RECURSO NÃO PROVIDO.